Tribunal: TJPA
Processo: 0005501-80.2013.8.14.0076
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0005501-80.2013.814.0076
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO
APELANTES: JOSÉ MARIA TABARANA DA COSTA E AIDA RAIMUNDA MAIA DA COSTA
Advogado: Dr. Flávio Alberto Golçalves Galvão
APELADA: AGROPALMA S/A
Advogado: Dr. Reinaldo da Silveira
Procurador de Justiça: Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE FUNDO NÃO CONTOVERTIDA. INSUFICIENTE PARA PERECIMENTO DO INTERESSE DA CAUTELAR. PEDIDO DE PERDA DO OBJETO RECONHECIDO COMO DESISTÊNCIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. NULIDADE E PROCESSAMENTO DO FEITO. SUPRIMIDOS. AUSENCIA DE PREJUÍZO. APROVEITAMENTO DOS ATOS DO PROCESSO. EFETIVIDADE DAS DECISÕES. REFORMA DA SENTENÇA. CUSTAS E HONORÁRIOS PELO AUTOR. ART. 26 DO CPC/73. PERCENTUAL DE 10% ADEQUAÇÃO. NATUREZA DA LIDE E CURTA DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. FUNDAMENTO E INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS REDUZIDOS DE OFÍCIO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença, que, nos autos da ação cautelar de antecipação de provas (preparatória de ação possessória), extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda do objeto e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;
2. O cerne da discussão envolve o ônus sucumbencial, imputado aos corréus, ora apelantes, que o sustentam indevidamente distribuído na sentença, pugnando pela sua inversão, face à caducidade da cautelar, ou pela improcedência dos pedidos, ou mesmo diante da perda do objeto, ou ainda porquanto prematura a sentença. Pugnam pela reforma parcial da sentença, com a inversão da condenação em custas e honorários advocatícios; ou por sua nulidade, com o retorno dos autos para instrução do processo;
3. Não guarda pertinência a tese de perda do objeto que subsidiou a sentença. O fato de os réus não haverem controvertido a posse, que, segundo afirma a exordial, seria discutida na ação principal, cujas condições levariam à conclusão da propriedade do imóvel, não pode conduzir a demanda à perda do objeto, na medida em que tal discussão é estranha à pretensão cabível no procedimento cautelar, eleito pela autora;
4. Nem os fatos deduzidos, tampouco o direito sustentado pela autora possuía o condão de esvaziar o objeto da demanda, em última análise, porquanto a defesa não inovou nada de tamanha envergadura. O que se deu, a bem da verdade, foi que a autora desistiu de dar continuidade à demanda; ela autora não foi levada à perda do interesse na lide, e sim escolheu desistir de produzir a prova cautelar, o que advém de causas distintas e gera diferentes consequências processuais;
5. O petitório que conduziu o juízo à sentença, cuidou, factualmente, da desistência da ação, e assim deveria ter sido recebido e conduzido, a teor do §4º do art. 267, com o processo extinto na forma do parágrafo único do art. 158 c/c inciso VIII do art. 267, ambos do CPC/73; sendo a sentença homologatória de desistência e não declaratória da perda do objeto;
6. Considerando que o juízo proferiu a sentença sem a oitiva da parte contrária, impõe-se, a princípio, a nulidade da decisão terminativa, para o devido processamento do feito. Todavia, não se pode olvidar que as diretrizes do processo civil moderno convergem ao aproveitamento dos atos processuais, à instrumentalidade das formas e à efetividade das decisões judiciais, que, juntos, compõem uma cadeia axiológica inafastável no campo das nulidades. Neste compasso, sobreleva a positivação expressa no art. 249 do CPC/73. Portanto, ausente, na espécie, o prejuízo do polo passivo, não comporta o decreto anulatório e nem repetitório do ato judicial, ante o que impõe-se a reforma da sentença, para homologar o pedido de desistência e extinguir o feito sem resolução do mérito, com as custas e honorários advocatícios a cargo da autora, a teor do art. 26 do CPC/73;
7. Sobre o quantum dos honorários advocatícios, à luz dos critérios moduladores dos limites da condenação, estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC/73, a natureza meramente satisfativa da causa, aliada à efemeridade da duração do processo, conduzem à fixação do menor percentual possível. Portanto, cumpre a redução, de ofício, para condenar a autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa;
8. Sentença reformada quanto ao fundamento, com a inversão do ônus de sucumbência, passando a homologar o pedido de desistência e extinguir o processo sem resolução do mérito; e a condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, reduzidos, de ofício, para a ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa;
9. Apelos conhecidos e providos. Honorários reduzidos de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos recursos de apelação, para reformar em parte a sentença quanto ao seu fundamento e à inversão do ônus de sucumbência, passando a homologar o pedido de desistência e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VIII do art. 267 do CPC/73; e condenar a autora, a teor do art. 26 do CPC/73, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, reduzidos, de ofício, para a ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
16 de novembro de 2020.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
JOSÉ MARIA TABARANA DA COSTA
(fls. 1247/1264)
e por AIDA RAIMUNDA MAIA DA COSTA
(fls. 1267/1273),

contra sentença (fls. 1152/1153) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Acará que, nos autos da
ação cautelar de antecipação de provas (preparatória de ação possessória)
, movida por
AGROPALMA S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda do objeto
e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o primeiro apelante informa que a demanda tem por objeto a comprovação e valoração de benfeitorias com produção de dendê, bem como da posse velha, mansa e pacífica da apelada sobre cerca de 10 mil hectares de terras, objeto da notificação extrajudicial feita pelos réus, em que vindicaram a titularidade deste imóvel rural, em face da apelada; assenta que a cautelar pretende a elaboração de perícia na modalidade vistoria - para subsidiar ulterior ação principal de interdito, em que a autora Agropalma S/A buscaria demonstrar seu direito sobre a totalidade dos 106 (cento e seis) mil hectares que sediam o complexo Agropalma, em cujas dimensões se encontram as terras em questão.

Conclui que o objeto da cautelar não se resume à mera comprovação da posse direta, o que afasta a tese de perda do objeto, pela confissão desta posse pelos réus, sustentada pela autora e perfilhada na sentença, máxime porque o ora apelante contestou o caráter manso e pacífico da posse, com a alegação de fraude nos títulos da Agropalma; idem sobre a corré, que também controverteu os pedidos exordiais, ao fundamento de inadequação da via eleita para produção de provas com a finalidade pretendida, assim como a presença dos requisitos da cautelar, em especial o perigo da demora. Defende que a perda do objeto, suscitada pela autora, mascarou pedido de desistência da lide, que não poderia ter sido examinado sem a oitiva do polo passivo, menos ainda a título de motivação de sentença prematura.

Afasta sua condenação ao ônus sucumbencial, seja pela de caducidade da cautelar, na medida em que a autora não promoveu a ação principal no prazo legal; seja pela não incidência da perda do objeto; seja pela improcedência do pedido porquanto inadequada a via cautelar. Sustenta que nenhuma das hipóteses incide a sucumbência, ou atrai, a cargo dos corréus a responsabilidade pelo ajuizamento da ação. Requer o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença, por caducidade ou por improcedência do pedido, com inversão do ônus de sucumbência; ou com a nulidade da sentença e retorno dos autos para instrução do feito.

A segunda apelante, em recurso próprio, informa que a apelada propôs a demanda cautelar, e que, após apresentada a defesa, requereu ao juízo a extinção do feito pela perda do objeto, dando azo à sentença; sustenta que o juízo não poderia extinguir o feito sem a oitiva do polo passivo, na medida em que, em verdade, cuidou-se de pedido de desistência. Defende que o juízo condenou os réus aos ônus sucumbenciais indevidamente, porquanto incabível tal distribuição onerosa na hipótese dos autos. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a nulidade da sentença e retorno dos autos para manifestação acerca da desistência; ou com sua reforma para julgar improcedentes os pedidos exordiais, invertendo a condenação em custas e honorários advocatícios; ou, caso mantida a extinção pela perda do objeto, para reduzir o percentual fixado para a verba honorária.

Apelação recebida no efeito devolutivo, à fl. 1277.

Contrarrazões aos recursos respectivos (fls. 1320/1325 e 1327/1331) contrapondo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento dos apelos e manutenção da sentença.

Recurso distribuído à Desa. Filomena de Almeida Buarque, à fl. 1336.

Requerimento de juntada de laudo pericial do Instituto de Criminalística do Pará (fls. 1347/1353), formulado pelos apelantes (fl. 1342/1345), a título de prova contundente e necessária ao exame do recurso; com manifestação da apelada Agropalma S/A, às fls. 1525/1532.

Requerimento, veiculado pelos apelantes, de nulidade da sentença e de todos os atos processuais praticados pelo juízo sentenciante com remessa dos autos à Vara Agrária de Castanhal, em virtude do interesse público presente na ação reinvindicatória, conexa a esta (fls. 1550/1565).

Petição da apelada Agropalma S/A (fls. 1679/1682), juntando documento novo às fls. 1685/1688.

Parecer do Ministério Público (fls. 1695/1670), opinando pela reforma parcial da sentença tão somente no tocante ao ônus de sucumbência, que entende deva ser invertido.

Autos remetidos à minha relatoria em 15/03/2018 (fl. 1703), face à declinação de competência da desembargadora relatora (fl. 1702), por conexão com a ação de reivindicação de posse c/c indenização (
processo nº 0000421-04.2014.814.0076).

Petição dos apelantes (fls. 1707/1711), requerendo o indeferimento da juntada de documento novo pela apelada e desentranhamento das peças correspondentes.

Autos remetidos ao meu gabinete em 21/11/2018 (fl. 1723), em virtude da improcedência do conflito de competência, julgada pelo Tribunal Pleno, sob a relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, nos autos da ação ordinária conexa à presente; com aguardo do resultado dos recurso especial interposto pela Agropalma S/A, em desafio ao acórdão (julgado em 03/10/2019), com ingresso dos correspondentes autos no gabinete em 22/07/2020.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):
Preliminarmente

A sentença foi proferida sob a égide do CPC/73, razão pela qual aplico este diploma no julgamento do recurso.

Consigno que o presente feito acompanha, por dependência, a ação reivindicatória de posse c/c indenização - processo nº 0000421-04.2014.814.0076, até então conexa a ele, nos termos da decisão de fl. 1241/1242, proferida pelo então presidente do Tribunal nos autos daquele feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelação.
Mérito

Trata-se de recursos de apelação interpostos por JOSÉ MARIA TABARANA DA COSTA e AIDA RAIMUNDA MAIA DA COSTA, contra sentença, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Acará que, nos autos da ação cautelar de antecipação de provas (preparatória de ação possessória), movida por AGROPALMA S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda do objeto e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O cerne da discussão envolve o ônus sucumbencial, imputado aos corréus, ora apelantes, que o sustentam indevidamente distribuído na sentença, pugnando pela sua inversão, face à caducidade da cautelar, ou pela improcedência dos pedidos, ou mesmo diante da perda do objeto, ou ainda porquanto prematura a sentença. Pugnam pela reforma parcial da sentença, com a inversão da condenação em custas e honorários advocatícios; ou por sua nulidade, com o retorno dos autos para instrução do processo.

A matéria demanda, portanto, a perquirição do instituto processual incidente na espécie e os efeitos a ele adjacentes. À guisa isto, entendo salutar o exame dos fatos e fundamentos dos autos, consoante o que passo a anotar:

A lide contempla ação cautelar preparatória, movida pela Agropalma S/A, em face dos ora apelantes, com a finalidade de comprovar sua posse velha, mansa e pacífica de aproximadamente 10 (dez) mil hectares de terras; e de detalhar suas dimensões e aferir o valor econômico das benfeitorias realizadas; com a promessa de aforamento de ação futura de interdito proibitório, em que discutiria seu direito de posse sobre a área. É a dicção na exordial de fls. 02/05.

Em contestação (fls. 783/807), o primeiro apelante sustenta desnecessária a medida cautelar, haja vista não haver perigo de demora que a autorize, tampouco controvérsia acerca da posse direta das terras; deduziu, ainda, que a pretensão se verte em face da propriedade, cuja produção probatória comporta apenas em ação ordinária; ainda assim, controverte o direito de propriedade da autora e a posse mansa, sob pálio de fundar-se em títulos aquisitivos fraudulentos.

A segunda apelante contestou os pedidos às fls. 1085/1091, controvertendo, igualmente, a utilidade da medida cautelar, face à ausência do perigo da demora, e pugnando pela improcedência dos pedidos formulados.

Em despacho
de fl. 1094, o juízo determinou às partes a especificação de provas, o que ocasionou a manifestação da autora às fls. 1097/1098, e das rés, respectivamente, às fls. 1102/1106 e 1108/1127.

Em decisão interlocutória (
fls. 1128/1131), o juízo deferiu a medida cautelar, reconhecendo a necessidade de antecipação da prova, e nomeou perito para cumprimento da vistoria.

Após a manifestação do perito (fls. 1141/1143), aceitando o encargo e requerendo honorários na ordem de R$ 56.277,50 (cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), a apelada suscitou a perda do objeto e pleiteou a extinção do feito (fl. 1147), deduzindo a perda do interesse na lide em virtude do teor da defesa, que não contestou sua posse mansa e pacífica, cuja prova era objeto da cautelar.

A sentença sobreveio nos termos dispositivos que transcrevo:
DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido à fl. 1147, nos termos do art. 267, VI do CPC e extingo o processo sem resolução do mérito.
Condeno os réus ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

A ação cautelar preparatória inominada segue o rito cautelar geral, contido nas disposições do art. 706 a 811 do CPC/73, cujos dispositivos de interesse transcrevo:
(....)
Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente.
(....)
Art. 801. O requerente pleiteará a medida cautelar em petição escrita, que indicará:
I - a autoridade judiciária, a que for dirigida;
II - o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido;
III -
a lide e seu fundamento;
IV - a exposição sumária do direito ameaçado e o receio da lesão;
V - as provas que serão produzidas.
Parágrafo único. Não se exigirá o requisito do n
o
III senão quando a medida cautelar for requerida em procedimento preparatório.
Art. 802. O requerido será citado, qualquer que seja o procedimento cautelar, para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir.
Art. 803. Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pelo requerente (arts. 285 e 319); caso em que o juiz decidirá dentro em 5 (cinco) dias.
(....)
Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.
(....)
Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:
I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;
II - se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;
III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito.
(....)

A autora sustentou a perda do objeto da cautelar, em virtude da anuência da defesa, que não controverteu os fatos deduzidos na exordial, em especial, a posse das terras.

Ocorre que a ação cautelar preparatória não perquire o mérito de causa qualquer. Seu caráter é puramente instrumental, devendo servir somente ao processo principal futuro. Em sua modalidade de produção antecipada de provas, incidente na espécie, a cautelar visa à estrita formação da prova pretendida pelo autor, de modo que será dele o juízo valorativo acerca da utilidade, necessidade e adequação da prova, assim como da urgência que justifique a antecipação da tutela na modalidade cautelar. Tal juízo, caso afirmativo, conduz à propositura da ação preparatória.

Não é por acaso que tal demonstração (a lide e seu fundamento; a exposição sumária do direito ameaçado, o receio da lesão; e as provas que serão produzidas) é requisito da inicial em sede cautelar, na forma do art. 801 (supratranscrito); assim como, também por este motivo, a ausência de contestação não conduz ao perecimento da lide, e sim à revelia no tocante ao cabimento da cautelar diante dos fatos articulados pelo autor. Isto conduzirá à presunção de veracidade pelo juízo, no exame da concessão da medida liminar, que se dará em decisão interlocutória, a ser proferida em cinco dias, a teor do art. 803 (supra).

Os fatos passíveis de oposição, pelo polo passivo, em ação cautelar probatória, se encerram, portanto, no cabimento da medida diante da prova pretendida pelo autor, não comportando, neste procedimento acessório, exame de mérito, matéria a ser discutida na ulterior lide principal. Na cautelar não existe mérito, mas apenas procedimento, que será cabível ou não, adequado ou não, útil ou não, e formalmente válido ou não. Nada mais.

Vide a jurisprudência neste particular:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO REIVINDICANTE - RECLAMO VISANDO A REVOGAÇÃO DO DESPACHO INTERLOCUTÓRIO QUE CONCEDEU A MEDIDA INIBITÓRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQIISITOS DO "FUMUS BONI JURIS" E DO "PERICULUM IN MORA" - POSTULAÇÃO DE GRATUIDADE JUDICIAL FORMULADA PELOS RECORRENTES - DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. "As medidas cautelares, tanto preparatórias como incidentais, têm por escopo o equilíbrio entre as partes na composição da ação principal, sendo consideradas" tertium genus "do processo contencioso, ao lado da cognitória e executória. Sua atividade é puramente instrumental, servindo ao processo e não às partes" (Verbete nº 70.578, in ADV Informativo Semanal nº 34/95, página 541, edição de 21.06.95). 2. O "fumus boni juris" consiste na probabilidade de que o direito a ser tutelado no processo principal, possa ser reconhecido em favor daquele que solicita a medida cautelar. 3. O "periculum in mora" é o fundado receio de um provável dano ao direito ou pretensão jurídico-material (Processo Cautelar, Humberto Theodoro Júnior, 2ª edição, páginas 77/78). 4. Presume-se a necessidade do beneficiário de Justiça Gratuita, à luz de simples declaração do estado de pobreza na petição inicial. (Art. 4º, § 1º, da Lei Federal nº 7.510, de 04 de julho de 1986). (TJ-SC - AI: 41179 SC 1997.004117-9, Relator: Orli Rodrigues, Data de Julgamento: 24/06/2013, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento nº 97.004117-9, da Capital.)

Neste sentido,
não guarda pertinência a tese de perda do objeto que subsidiou a sentença. O fato de os réus não haverem controvertido a posse, que, segundo afirma a exordial, seria discutida na ação principal, cujas condições levariam à conclusão da propriedade do imóvel, não pode conduzir a demanda à perda do objeto, na medida em que tal discussão é estranha à pretensão cabível no procedimento cautelar, eleito pela autora.

Demais disso, o contorno dos autos faz translúcido que a posse direta exercida pela autora era conhecida e reconhecida pelos réus. Tanto é que a própria inicial dá conta de notificação extrajudicial que anunciava tal discussão, como também a pretensão de reivindicação da
posse
das terras pelos réus, caso frustrada a tentativa de autocomposição; tudo pelo fato de a autora ser a possuidora direta das terras. Portanto, não se afigura lógico que tal aquiescência pela defesa inovasse o estado de coisas, a ponto de exaurir o interesse na cautelar.

Por outra, a pretensão em relevo era maior do que a mera prova da posse direta, haja vista a medição e mensuração econômica das benfeitorias pretendida, como ainda a delimitação temporal da posse, o que não pode ser tomado como simplória demonstração de posse direta e genérica, na medida em que indutiva do direito ao domínio, sustentado pelos títulos de propriedade colacionados aos autos com a exordial.

A contestação dos corréus controverteu a utilidade e a necessidade da cautelar, nos limites do quanto cabível na lide; e, não obstante isto, engendrou-se no mérito da futura causa, quando questionou a validade dos títulos, deduzindo ausente a pacificidade da posse e afastando a hipótese de reconhecimento da propriedade em favor da autora.

Dito isto, sobressai que,
nem os fatos deduzidos, tampouco o direito sustentado pela autora possuía o condão de esvaziar o objeto da demanda, em última análise, porquanto a defesa não inovou nada de tamanha envergadura.

O que se deu, a bem da verdade, foi que a autora desistiu de dar continuidade à demanda, talvez até em virtude dos fundamentos das peças contestatórias (mas não por causa deles), o que espelha deliberação, a qual decidiu exercer com ares de conformação. A autora não foi levada à perda do interesse na demanda, e sim escolheu desistir de produzir a prova cautelar, o que advém de causas distintas e gera diferentes consequências processuais.

Assim, não obstantes os argumentos articulados pela autora no petitório que conduziu o juízo à sentença, cuidou-se, factualmente, de pleito de desistência da ação, e assim deveria ter sido recebido e conduzido, a teor do §4º do art. 267, com o processo extinto na forma do parágrafo único do art. 158 c/c inciso VIII do art. 267, ambos do CPC/73; sendo a sentença homologatória de desistência e não declaratória da perda do objeto.
In verbis:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(....)
Vlll - quando o autor desistir da ação;
(....)
§ 4
o
Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
Art. 158. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais.
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença.

Considerando que o juízo proferiu a sentença sem a oitiva da parte contrária, impõe-se, a princípio, a nulidade da decisão terminativa, para o devido processamento do feito. Todavia, não se pode olvidar que as diretrizes do processo civil moderno convergem ao aproveitamento dos atos processuais, à instrumentalidade das formas e à efetividade das decisões judiciais, que, juntos, compõem uma cadeia axiológica inafastável no campo das nulidades. Neste compasso, sobreleva a positivação expressa no art. 249 do CPC/73, a saber:
Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam repetidos, ou retificados.
§ 1
o
O ato não se repetirá nem se Ihe suprirá a falta quando não prejudicar a parte.
§ 2
o
Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.

Na espécie, os apelantes são uníssonos no pedido de reforma da sentença com a inversão do ônus sucumbencial e no pedido alternativo de nulidade com base na desistência, com retorno dos autos à origem para processamento do feito. São pedidos formulados na modalidade alternativa, e não sucessivos, de modo que a satisfação de qualquer deles opera em favor do requerente.

Demais disso, o fundamento de retorno dos autos se sustenta no interesse dos corréus no prosseguimento do feito, que se ampara nas razões formuladas nas respectivas manifestações (fls. 1102/1106 e 1108/1127) à inquirição do juízo acerca da respectiva intenção de produção de provas (fl. 1094). No entanto, a pretensão não merece guarida, pelas razões seguintes:
1.

As corrés tiveram precluso seu direito de indicação de provas quando não o fizeram por ocasião da contestação, segundo previsão do art. 802 do CPC/73 (supratranscrito);
2.

A determinação do juízo não comporta previsão legal, na medida em que a indicação de provas pelo autor da cautelar é requisito da inicial; e pelo réu, ocorre com a contestação, o que invalida a faculdade inaugurada pelo juízo e, por consequência, a correspondente manifestação das partes;
3.

As provas deduzidas pelos corréus não se amoldam à previsão do art. 802, que concerne aos limites da lide, o que importa em produção de contraprovas para desconstituir a prova a ser formada na medida cautelar. Ao contrário disto, as corrés postularam pela produção de documentos periciais e cartoriais voltados à desconstituição dos títulos de propriedade da autora, quando o objeto da cautelar reside na vistoria para datar a posse e avaliar benfeitorias.

Neste compasso, por qualquer das razões expostas, o interesse dos corréus na continuidade da lide não se coaduna com a natureza da demanda, pelo que não se presta à oposição diante do expresso desinteresse da autora na contenda.

Demais disso, as provas postuladas pelo polo passivo não se amoldam ao seu papel no processo, visto que buscam esta via processual, movida pela autora, para formular pedidos de seu interesse, estranhos à exordial, que, por adstringência, deve ditar os limites da tutela jurisdicional. Sobretudo a se considerar descabido o instituto da reconvenção na espécie, dado seu caráter acessório e, por isto, meramente satisfativo.

Neste contexto, não há se falar em prejuízo dos corréus ante à desistência da lide; o que se aquilata diante da possibilidade de discussão de mérito, e adjacente produção das provas sinalizadas, em ação ordinária, que, malgrado não tenha sobrevindo à presente cautelar por providência da autora, foi promovida pelos próprios corréus, contemporaneamente à cautelar, consoante anunciado em preliminar do voto.

Outrossim, ainda acerca da ausência de prejuízo, e na esteira da efetividade das decisões judiciais, faço recobrar que a questão de mérito já se discute na reivindicatória de posse c/c indenização, citada, onde estão encartados todos os documentos passíveis de interesse à discussão afeta ao direito de posse e de propriedade das terras, dado que a discussão sempre se encaminhou neste último
jaez.
Portanto, a continuidade da presente cautelar, voltada à colheita de provas insubsistentes a este fim, e limitadas à pretensão contemplada na exordial, muito aquém do quanto discutido na ação ordinária conexa a esta, só importaria em tumultuar o processo, com prejuízo às partes, aviltando a ordem vigente na teoria geral do processo.

Posto isto, não comporta, na espécie, o decreto anulatório e nem repetitório do ato judicial, ante o que impõe-se a reforma da sentença, para homologar o pedido de desistência e extinguir o feito sem resolução do mérito, a teor do inciso VIII do art. 267 c/c art. 26 do CPC/73, que transcrevo:
Art. 26. Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

Aplicável, portanto, por força de previsão legal, a inversão do ônus de sucumbência, que se converte em mera consequência da homologação da desistência postulada, o que dispensa maiores digressões.

Sobre o
quantum
dos honorários advocatícios, evoco os critérios moduladores dos limites, entre 10% a 20% sobre o valor da causa, estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC/73, para ponderar que a natureza meramente satisfativa da causa, aliada à efemeridade da duração do processo, conduzem à fixação do menor percentual possível, por afigurar-se razoável diante do contexto dos autos.

Nesta senda, considerando o caráter público da matéria, minoro, de ofício, o percentual fixado a título de honorários advocatícios, para condenar a autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa a este título.

Por fim, em que pese o sedimentado entendimento jurisprudencial no sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos formulados pelas partes, diante da relevância processual dos demais fundamentos assentados pelos recorrentes, capazes de impor diferentes destinos ao processo, reputo pedagógico anunciar os motivos pelos quais excluí os institutos processuais lançados nos apelos (caducidade e improcedência), que, também prejudicariam o reconhecimento da perda do objeto, tal qual se deu com o reconhecimento da desistência como fato extintivo da demanda.

A caducidade consiste na perda de eficácia da medida cautelar, e será reconhecida em uma das hipóteses previstas no art. 808 do CPC/73 (supra posto), sendo que os apelantes defendem o não aviamento da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias da execução da cautelar.

Da simples leitura do dispositivo, em cotejo com os fatos do processo, é possível inferir que a cautelar não caducou, haja vista haver perecido antes mesmo da efetiva iniciativa dos trabalhos periciais. Logo, não sobreveio o termo inicial da contagem do prazo de advento da caducidade, o que, por efeito lógico, inviabiliza o lustro da contagem e a consequente incidência da perda da eficácia. Portanto, incabível a tese da caducidade na espécie.

A inadequação da via eleita, que, segundo os apelantes, conduziria à improcedência dos pedidos, também não se amolda à trilha do processo. É que o exame dos requisitos de deferimento da medida cautelar (direito ameaçado e receio de lesão) é da órbita da interlocutória que defere a produção da prova, que, nos autos, deu-se às fls. 1128/1131 e gerou efeitos sem qualquer impugnação dos corréus.

Nesta esteira, o juízo examinou a adequação da lide e entendeu presentes os requisitos à concessão da medida cautelar, restando precluso o direito de discussão da matéria, que não sofreu qualquer provocação de rediscussão por meio de agravo de instrumento.

A sentença, caso não sobreviesse o pedido da autora, deveria se ocupar da homologação da prova pericial e extinção do feito. Portanto, não há se falar em inadequação da via eleita, tampouco em improcedência dos pedidos exordiais nesta fase do processo, pelo que imprópria a argumentação neste sentido.

Sendo assim, afastada a tese do perecimento do objeto da demanda, não havia outra condução à sentença que não a homologação da desistência, com a supressão da oitiva do polo passivo nesta ocasião, por império de axiomas processuais, alguns positivados, que assim orientam, em mitigação ao fiel cumprimento do comando legal específico, que, reconhecidamente, se faz neste sentido.

Por corolário, resta prejudicado o exame dos pedidos incidentais, formulados pelas partes ao juízo
ad quem.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos recursos de apelação
, para
reformar em parte a sentença
quanto ao seu fundamento e à inversão do ônus de sucumbência,

passando a homologar o pedido de desistência e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VIII do art. 267 do CPC/73; e a condenar a autora, a teor do art. 26 do CPC/73, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, reduzidos, de ofício, para a ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V